Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



Trata-se de mandado de segurança impetrado por Glória Maria de Araújo, a fim de resguardar direito líquido e certo violado por ato supostamente ilegal, apontando-se como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Contas da União, pelos fundamentos de fato e razões de direito expostas a seguir:



a)     A impetrante passou a compor o quadro dos servidores públicos federais em 13 de abril de 1982, tendo sido admitida, através de concurso público, no cargo de professora auxiliar da Universidade Federal da Paraíba, contratada por tempo indeterminado, em tempo integral e dedicação exclusiva, conforme assentado na CTPS anexada ao presente writ;



b)      permaneceu na função de professora da Universidade Federal da Paraíba por 24 anos, 8 meses e 4 dias, realizando as progressões funcionais e ascendendo de classe dentro da própria autarquia federal, tendo requerido sua aposentadoria em 13 de novembro de 2006, pois já possuía idade e tempo de serviço suficiente para a devida concessão; 



c)     para o cômputo da sua aposentadoria, a impetrante averbou o tempo de serviço prestado em atividades anteriores, seja referente à função de datilógrafa, desempenhada na Prefeitura Municipal de Campina Grande, no ano de 1960 a 1962; seja referente à função de bancária, desempenhada na empresa Cooperativa Agrícola da Borborema LTDA, no ano de 1961 a 1962; bem como na empresa A C. Agra Comércio S.A., no período de 1964 a 1966, onde desempenhava a função de caixa geral;



d)     Passados 15 anos da concessão da aposentadoria voluntária, precisamente no dia 19 de março de 2021, vem a impetrante ser noticiada, através de ofício da UFPB, de que sua aposentadoria é ilegal e será cessada, argumento de que cômputo do tempo da “atividade rural” que desempenhava não será considerado, salvo a mesma realize o pagamento das contribuições previdenciárias, de forma indenizada;



e)     trata-se de ato eivado de ilegalidade e abuso de poder emanados por autoridade pública, verificados, nesta impetração, no ato do Tribunal de Contas da União que atenta contra direito líquido e certo da impetrante;



f)     diante do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, restou definido, por esta Corte Suprema, que o prazo decadencial para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, é de 5 (cinco) anos, contados da chegada do processo à Corte de Contas;



g)     tanto é assim que o debate foi objeto do Tema 445 da sistemática da repercussão geral, em que este Excelso Pretório consignou ser possível aplicar-se o prazo de cinco anos estabelecido pela Lei 9.873/1999, bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável aos tribunais de contas. 



Suscita presente o requisito da urgência, decorrente da suspensão no pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante, gerando prejuízos de ordem moral e material. 



No mérito, postula a confirmação da liminar, concedendo-se segurança para tornar definitiva as providências requeridas, reconhecendo a legalidade da aposentadoria da impetrante, com o devido registro no TCU. 



É o relatório. 



Decido. 



Neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, não vislumbro a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva cessação do pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante.



Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.



Defiro a benesse da gratuidade de justiça.



Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



Intime-se a União.



Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente